Tribunal: TJDFT
Processo: 0703795-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0703795-56.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA RECORRIDO: GABRIEL FREITAS ANGST DESPACHO Uma vez que já foi proferido julgamento do Recurso Inominado, está exaurida a competência desta instância recursal, cabendo ao Juízo de origem apreciar o acordo celebrado entre as partes. Assim, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos à origem. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora